Tribunal: STF
Processo: RHC 208279
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TENTATIVA. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.